Tribunal: TJMT
Processo: 1031271-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DE FRANCA - CPF: 017.537.371-09 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELALAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA DE ACORDO COM POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AUSENCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE OU POSTERIOR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida
MARIA FRANCISCA DE FRANÇA,
sustenta a inexistência de relação contratual, bem como, do débito inscrito no cadastro de inadimplentes.

2.

Em relação a cobrança objurgada no valor de
R$ 136,41 (cento e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), inclusão 21/01/2019
, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente,
alegando a realização de 02 (dois) pagamentos
.

3.

A Recorrida trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes por dívida inexistente e, a Recorrente
não anexou qualquer documento
que pudesse afastar a condenação, portanto, a indenização é devida.

4.

No caso em tela houve a inclusão dos dados da recorrida nos órgãos de proteção no valor de
R$ 136,41 (cento e trinta e seis reais e quarenta e um centavos)
,
sem ocorrência de negativações preexistentes e posteriores.

5. Quantum indenizatório fixado na sentença no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que deve ser mantido
, pois, adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021